Tribunal: TJSP
Processo: 2137033-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu a penhora sobre veículos, sob o entendimento de que eles possuem registro de alienação fiduciária – Alegação da Cooperativa agravante de que tais bens (FNM 1964, CPI 2446 e DUC 1363) já estão com os gravames baixados desde 2014, segundo informa a própria instituição fiduciária – Procedência

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu a penhora sobre veículos, sob o entendimento de que eles possuem registro de alienação fiduciária – Alegação da Cooperativa agravante de que tais bens (FNM 1964, CPI 2446 e DUC 1363) já estão com os gravames baixados desde 2014, segundo informa a própria instituição fiduciária – Procedência do inconformismo – Mesmo que tais veículos se encontrassem alienados fiduciariamente, possível seria a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (art. 835, XII, do CPC) – Precedentes – Hipótese de reforma da decisão hostilizada, com a penhora de tais veículos, tal qual pretendida pela recorrente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2137033-03.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 31979
Registro: 2020.0000565793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137033-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
E
DOS
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS – SICOOB CREDCEG, são
agravados TRANSVIL IMPORT TRANSPORTE LTDA e EDSON ANTONIO
PLACENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137033-03.2020.8.26.0000 -Voto no 31979
2
VOTO No 31979
AGRAVO No 2137033-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULO SICOOB CREDCEG.
AGVDOS: TRANSVIL IMPORT TRANSPORTES LTDA. ME
E EDSON
ANTONIO PLACENCUI.
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Insurgência em face de decisão que indeferiu a penhora sobre
veículos, sob o entendimento de que eles possuem registro de
alienação fiduciária Alegação da Cooperativa agravante de que
tais bens (FNM 1964, CPI 2446 e DUC 1363) já estão com os
gravames baixados desde 2014, segundo informa a própria
instituição fiduciária Procedência do inconformismo Mesmo
que tais veículos se encontrassem alienados fiduciariamente,
possível seria a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor
fiduciante (art. 835, XII, do CPC) Precedentes Hipótese de
reforma da decisão hostilizada, com a penhora de tais veículos, tal
qual pretendida pela recorrente - Recurso provido.
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 129, que em execução de título
extrajudicial,
indeferiu
a
penhora
sobre
os
veículos
indicados, sob o entendimento de que “todos possuem registro
de alienação fiduciária”.
Sustenta a Cooperativa que a presente ação
visa cobrar o débito decorrente de contrato de mútuo que a
época da distribuição totalizava a quantia de R$ 35.976,47.
Ocorre que embora devidamente citados, os agravados não
cumpriram a ordem emanada no mandado, qual seja, efetuar o
pagamento, bem como, não apresentaram qualquer impugnação e
não ofereceram qualquer bem como garantia do pagamento. Desse
modo, ainda não foi possível satisfazer o crédito integral,
mesmo após tentativas de penhora on line e buscas de bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137033-03.2020.8.26.0000 -Voto no 31979
3
decorridos mais de três anos de trâmite processual (fls. 03).
Alega
que,
em
pesquisas
realizadas
via
Renajud que restou frutífera, foram localizados alguns
veículos (doc. 02), quais sejam os veículos de placas: FNM
1964, CPI 2446 e DUC 1363. Na mesma pesquisa consta a
existência de restrição de alienação fiduciária aos referidos
veículos, porém, como se observa da resposta do ofício
concedida pelo banco Bradesco, instituição fiduciária dos
referidos veículos (doc.03), os gravames que incidiam sobre
os veículos CPI 2446, DUC 1363 e FNM 1964 foram baixados em
2014 (grifo no original) (fls. 03).
Afirma que mesmo comprovado pela própria
instituição financeira fiduciária que os gravames financeiros
incidentes sobre os referidos veículos foram baixados há seis
anos, e que a informação consta dos autos, o Juízo 'a quo'
indeferiu o pedido, o que não pode ser admitido, pois lhe
causa prejuízos (fls. 04).
Ainda que estivesse pendente a alienação
fiduciária sobre os veículos, destaca que o CPC prevê
expressamente no art. 835, XII, a possibilidade de penhora
dos direitos em contratos de alienação fiduciária nos termos
formulados pela autora em sua petição (fls. 04/05).
Saliente
a
recorrente
que
o
débito
corresponde hoje ao valor de R$ 65.996,52, o que lhe vem
causando prejuízo e a todos os demais associados, pois, é uma
cooperativa de crédito, portanto, sem fins lucrativos, sendo
que o prejuízo ocasionado pelos agravados é repassado a todos
os demais associados (fls. 05).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para que seja deferida a penhora sobre os veículos
encontrados junto ao sistema Renajud: FNM 1964, CPI 2446 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137033-03.2020.8.26.0000 -Voto no 31979
4
DUC 1363, ou caso não seja este o entendimento, requer a
penhora
dos
direitos
aquisitivos
dos
agravados
sobre
referidos veículos, de forma a impedir a dilapidação do
patrimônio dos agravados após a quitação dos contratos de
financiamento, tendo em vista que não foram encontrados
outros bens passíveis de penhora e a presente execução
tramita desde 2017 sem que se obtenha a satisfação, revelando
prejuízo à agravante e aos demais associados (fls. 05/06).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
qualquer pedido de efeito excepcional, dispensada resposta da
parte contrária, não representada nos autos por advogados
constituídos.
É o relatório do necessário.
2 A presente insurgência merece provimento.
Transcreve-se
abaixo,
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos.
Fls. 303: Indefiro a penhora dos veículos
indicados, pois todos possuem registro de alienação
fiduciária.
Oficie-se ao DETRAN-SP para que forneça o
histórico de proprietários do veículo placas DAH-4509,
eventuais ônus e restrições constante do registro de
propriedade dos últimos cinco anos.
Servirá a presente decisão, por cópia, como
OFÍCIO, devendo ser encaminhado pelo credor, por meios
eletrônicos, devendo a resposta ser encaminhada ao e-
mail da unidade constante do cabeçalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137033-03.2020.8.26.0000 -Voto no 31979
5
Intime-se” (fls. 129).
Inicialmente,
importante
registrar
que,
embora correto o indeferimento da penhora sobre bens com
garantia em alienação fiduciária, uma vez que integra o
patrimônio do credor fiduciário, a restrição não impede a
incidência dos efeitos da penhora sobre os direitos
aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia,
conforme previsão expressa do art. 835, XII, do Código de
Processo Civil.
Destarte, possível a constrição patrimonial
sobre os direitos do devedor fiduciante em caso de alienação
extrajudicial do bem, sobretudo à luz do art. 835, XII, do
Código de Processo Civil, que permite a penhora sobre
“direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia”.
Tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE.
I
-
O
feito
decorre
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão que indeferiu
o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato
de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o
fundamento de que seria necessária a anuência do
credor fiduciário.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido da viabilidade da penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137033-03.2020.8.26.0000 -Voto no 31979
6
direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem
oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito
da constrição a anuência do credor fiduciário, uma
vez que a referida penhora não prejudica o credor
fiduciário,
que
poderá
ser
substituído
pelo
arrematante que assume todas as responsabilidades
para consolidar a propriedade plena do bem alienado.
Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG
FERNANDES,
DJe
25/4/2018;
AgInt
no
AREsp
n.
644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe 11/2/2010).
III Recurso especial provido.” (REsp. no
1.703.548/AP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
j. 09-05-2019, DJe 14-05-2019).
“Agravo
-
Penhora
Veículo
alienado
fiduciariamente Possibilidade de a constrição recair,
tão somente, sobre os direitos do devedor sobre tal
bem Art. 835, XII, do CPC/2015 Direitos que só serão
auferidos com a extinção da dívida Recurso provido”
(AI no 2126117-12.2017.8.26.0000, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
j. 14-12-2017, v. u.).
“Agravo de Instrumento Imissão Pedido de
penhora sobre direitos de veículo, em relação ao qual
pende alienação fiduciária Possibilidade Entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal Exegese do art. 835, inciso XII, do Código
de
Processo
Civil
Agravo
Provido.”
(AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137033-03.2020.8.26.0000 -Voto no 31979
7
2126106-12.2019.8.26.0000,
5a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
A.
C.
Mathias
Coltro,
j.
11-09-2019, v. u.).
Sobreleva acrescentar, entretanto, que os
veículos de placas CPI 2446, DUC 1363 e FNM 1964, já se
encontram com o gravame baixado desde 2014, consoante informa
o banco Bradesco, através do ofício acostado às fls. 126.
Desse modo, nada impede a penhora sobre tais
bens móveis tal como pleiteada pela Cooperativa às fls. 128
(fls. 303, autos originários).
Neste contexto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator